Tribunal: STF
Processo: Rcl 63141
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se reclamação ajuizada por Weliton Lima dos Santos contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 29ª Vara Cível da Capital/AL - Conflitos Agrários, Possessórias e Imissão na Posse, no Processo 0000363-53.2011.8.02.0039/01, para observância do entendimento fixado na ADPF 828/DF.



    O reclamante narra e sustenta, em suma, o seguinte:



    “Trata-se, em apertada síntese, de Ação de Reintegração de Posse, tombada sob o nº 0000363-53.2011.8.02.0039 e Cumprimento de Sentença de igual numeração, em trâmite na 29º Vara Cível da Capital-Conflitos Agrários, Possessórias e Imissão na Posse do Tribunal de Justiça de Alagoas, ajuizada por AGRO PECUARIA MONTEIRO LTDA, em face de WELITON LIMA DOS SANTOS, Movimento Sem Terra – MST e outro. 



    [...] 



    Já passado os tramites do referido processo, e sua devida finalização, houve como já citado acordão em 2020 que se determinou pela reintegração de posse em desfavor do reclamante, mas que diante da pandemia teve sua efetivação dificultada, de maneira que em maio de 2020 a parte autora ingressou com cumprimento de sentença. Ocorre que a época o cumprimento de sentença não fora concluído, e em período próximo e posterior no âmbito da pandemia, se adveio a ADF 828, e respectiva recomendação de suspensão de todas as reintegrações de posse sob o entendimento do Min. Luís Roberto Barroso, fato que foi observado pelo juízo da 29º Vara Cível da Capital-Conflitos Agrários, Possessórias e Imissão na Posse do Tribunal de Justiça de Alagoas, quando em despacho de fls. 36, que determinou que a reintegração só poderia ser executada quando houvesse os meios adequados. 



    Posteriormente, com o avanço da ADF 828, em 2023 foi-se criado no âmbito do Tribunal de Justiça de Alagoas, a Comissão de Conflitos Agrários, para os fins de dialogo entre as partes conflitantes, fato que ainda não havia sido instando em qualquer parte dos autos mencionados. 



    Já às fls. 78 em junho de 2023, o juízo prosseguiu com o feito em razão da criação Comissão de Conflitos Fundiários pela resolução nº 02/2023 do Tribunal de Justiça de Alagoas. Sendo que já às fls. 82 e 85, foi deferido a reintegração a pedido da parte autora, mas sem que tivesse o juízo a qualquer momento se quer encaminhado a disputa para a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Alagoas, sob a alegação de que seria a parte aqui reclamante que deveria ter requerido, a pesar de como já constando, o mesmo juízo anteriormente havia reconhecido que se trata de situação envolvimento um grande de número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. 



    Tendo desta feita, a reintegração de posse sido determinada no Mandado de Reintegração de nº: 001.2023/056472-1, para a data de 24/10/2023 às 09:00h da manhã. 



    Ocorre que subsequente a isso o juízo expediu oficio para o INCRA, ITERAL e Direção da Câmara de Conciliação Agrária, tendo por vez o INCRA e a Direção da Câmara de Conciliação Agrária, se manifestado nos autos por oficio afirmando acompanhar a situação e que se trata de ocupação pacifica em terra reconhecidamente improdutiva (conforme oficio de fls. 94/97) e que deveria o juízo suspender a reintegração de posse e que encaminhasse a mesma para ser avaliada Comissão de Conflitos Fundiários, vez não houve em qualquer momento dos autos a realização deste feito. 



    Cumpre informar também, que a pesar do oficio do INCRA e pedido da parte reclamante, o juízo ainda segue mantendo a referida reintegração. E desta forma, portanto, podendo observar clara situação de DESCUMPRIMENTO da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828, e por vez, sendo devida A SUSPENSÃO IMEDIATA DA REFERIDA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PARA QUE SEJA TOMADA AS MEDIDAS ADEQUADAS, SEM PREJUÍZO DE QUAISQUER DAS PARTES.” (documento eletrônico 1, pp. 3-5; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “c) O deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do Reclamado, sustando os efeitos da decisão da 29º Vara Cível da Capital-Conflitos Agrários, Possessórias e Imissão na Posse do Tribunal de Justiça de Alagoas, enquanto não se adotar as medidas estabelecidas, nos termos da decisão proferida na ADPF 828-DF;



    d) A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF; 



    e) Em caso de deferimento da liminar, diante da urgência que o caso reclama, requer-se que a própria decisão seja considerada como mandado para obstar a remoção forçada;” (documento eletrônico 1, p. 13)



    Em 23/10/2023, deferi parcialmente a medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse do imóvel rural denominado Fazenda Balança, em questão nos autos 0000363- 53.2011.8.02.0039, 0000363-53.2011.8.02.0039 e 0800763-39.2020.8.02.0000, enquanto não cumpridas as determinações da ADPF 828/DF, em especial o encaminhamento da Comissão de Conflitos Agrários do TJAL, até decisão de mérito na presente reclamação (documento eletrônico 16).



    Nas informações trazidas pelo Tribunal reclamado, este comunicou que:



    “[...] determinou a expedição de mandado de reintegração de posse referente a decisão já proferida nos autos (fl. 14) em razão da ausência de requerimento de ambas as partes para intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários (fls. 82). Quando do cumprimento da determinação pela Secretaria da Vara, com o envio dos ofícios necessários, o Incra enviou ofício a este juízo requerendo a intervenção da Comissão (fls. 96/97). Diante do referido ofício e da manifestação da parte autora, este juízo proferiu decisão suspendendo o cumprimento da decisão de reintegração de posse e determinou o envio do processo à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Alagoas, a qual fora devidamente cumprida em 24/10/2023.



    Após, a Comissão designou reunião, a qual fora realizada no dia 23/11/2023, estando o processo aguardando a juntada do relatório nos autos para o devido prosseguimento do feito.” (documento eletrônico 31, p. 5)



    Ou seja, ao que parece, pelas informações apresentadas nos autos, a autoridade reclamada já encaminhou o processo à adequada solução, nos termos decididos pela ADPF 828/DF.



    Diante de tais informações, intime-se o reclamante para informar, no prazo de 5 dias, se subsiste o interesse de agir nesta reclamatória, sob pena de extinção do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator